Tribunal: TJSP
Processo: 2052801-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução - Indeferimento de justiça gratuita - Não há nenhum fato novo pertinente à capacidade financeira das agravantes para justificar o deferimento de justiça gratuita neste momento processual - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052801-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
IMPERATRIZ LEOPOLDINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
MAIORUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados
LEANDRO TADEU BITENCOURT LARA e RAQUEL SOCORRO JORGE
LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052801-58.2020.8.26.0000 - JV 22380
2
VOTO N°: 22380
AGRV. No: 2052801-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: IMPERATRIZ LEOPOLDINA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRA
AGDO.: LEANDRO TADEU BITENCOURT E OUTRA
Agravo de Instrumento
Execução - Indeferimento de
justiça gratuita - Não há nenhum fato novo pertinente à
capacidade financeira das agravantes para justificar o
deferimento de justiça gratuita neste momento processual -
Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de indenização proposta por Leandro Tadeu Bitencourt e outra em
face de Imperatriz Leopoldina Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra,
em fase de liquidação de sentença, indeferiu justiça gratuita e rejeitou
impugnação aos honorários periciais.
Recorrem as rés.
Afirmam que passam por sérias dificuldades financeiras,
tanto que o Grupo PDG está em recuperação judicial. Argumentam que em
outros processos o benefício lhes foi deferido.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 148/158.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052801-58.2020.8.26.0000 - JV 22380
3
O pedido de justiça gratuita foi formulado no momento
processual em que as agravantes impugnaram a proposta de honorários
periciais em 24 de outubro de 2019 (fls. 840/844 dos originais).
A recuperação judicial já havia sido alegada antes ao r.
Juízo de origem, sem pedido do benefício.
Não há nenhum fato novo pertinente à capacidade
financeira das agravantes para justificar agora o deferimento de justiça
gratuita.
As razões deste recurso não argumentam que o
reconhecimento do benefício em outros processos ocorreu após o perito
estimar os honorários.
Portanto as agravantes não fazem jus à justiça gratuita
neste processo.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora